Tribunal: TJDFT
Processo: 0709564-09.2018.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
GRATIFICAÇÃO DE TITULAÇÃO. ATIVIDADES RODOVIÁRIAS. POSTERIOR MUDANÇA DA BASE DE CÁLCULO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO REMUNERATÓRIO. LEI DISTRITAL 5.195/13. EQUIPARAÇÃO SALARIAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA VINCULANTE 37.
1. Os servidores públicos não possuem direito adquirido a regime jurídico remuneratório, sendo plenamente possível, a critério da administração, posteriores mudanças legislativas, desde que respeitada a irredutibilidade de vencimentos.
2. Ao Poder Judiciário é vedado aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento da isonomia (STF - SV 37).